Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748439-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA AGRAVADO: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA D E C I S Ã O Em manifestação de ID 34004108, a Defensoria Pública do Distrito Federal, em defesa da agravada Adriana Batista Padigis França, pede a devolução de prazo para resposta ao recurso do agravo de instrumento. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso na oportunidade da decisão que apreciou o pedido liminar (ID 21350853), a qual foi disponibilizada no DJe em 17/11/2020 e publicada em 18/11/2020. Por outro lado, não há no caderno processual expediente certificando o transcurso do prazo para a juntada de resposta pela recorrida, sendo que o último prazo lançado no sistema, com termo final em 31/3/2022, refere-se a eventual recurso contra a última decisão lançada no ID 33449970 que examinou pedido incidental de tutela de evidência. Assim, diante da interposição subsequente dos recursos de embargos de declaração e agravo interno contra aquela decisão liminar, além da ausência de expediente certificando a não apresentação pela recorrida das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, defiro o pedido da Defensoria Pública, em atenção ao princípio da cooperação, do devido processo legal e do contraditório, devendo o prazo ser contado em dobro e a partir da última decisão prolatada por esta Relatoria de ID 33449970. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador